Tribunal: TJES
Processo: 5011045-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011045-43.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5011045-43.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. 1. TESE ARGUIDA NO AGRAVO DIVERSA DAQUELA APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL DA REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO. 2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal. A ação revisional originária visava desconstituir condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). O agravante sustenta que a revisão deve ser conhecida para analisar suposto erro de direito na primeira fase da dosimetria da pena, pleiteando a reforma da decisão agravada para conhecimento e julgamento de mérito da ação revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a alegação de erro na primeira fase da dosimetria da pena, apresentada apenas nas razões do Agravo Regimental, constitui inovação recursal, quando a petição inicial da Revisão Criminal tratou exclusivamente da terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões do Agravo Regimental veiculam evidente inovação recursal. O agravante busca o conhecimento da Revisão Criminal para debater suposta ilegalidade na fixação da pena-base (primeira fase da dosimetria), todavia, a petição inicial da ação revisional abordou unicamente a exasperação da reprimenda na terceira fase. A alegação de matéria não suscitada no momento oportuno (petição inicial) encontra óbice na preclusão consumativa, sendo vedada a sua análise em sede de Agravo Regimental, o que impõe a manutenção da decisão que não conheceu da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Agravo Regimental conhecido e desprovido.

De ofício, deferido pedido de assistência judiciária gratuita que se encontrava pendente de apreciação.

Tese de julgamento:

Constitui inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa, a arguição, em Agravo Regimental, de tese (erro na primeira fase da dosimetria) não veiculada na petição inicial da Revisão Criminal (que tratou apenas da terceira fase).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2627526-S, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5011045-43.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
IVANILSON DOS SANTOS INACIO
em face da decisão monocrática de id. nº 16004232, que não conheceu da Revisão Criminal por ele ajuizada. A ação revisional visava desconstituir a condenação imposta pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da Ação Penal nº 0006701-07.2018.8.08.0047, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (duas vezes), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (id. nº 16149621), o agravante sustenta, em síntese, que a revisão criminal deve ser conhecida, na medida em que discute suposto erro de direito na primeira fase da dosimetria da pena. Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada para que a revisão criminal seja conhecida e julgada em seu mérito.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, pugn
a
pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Alega o agravante que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando, em suma, que a presente via não objetiva fazer a revaloração de fatos e provas, mas debater alegado erro de direito na aplicação da pena, consistente na majoração desproporcional da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Sucede, no entanto, que a simples leitura da petição inicial aborda
UNICAMENTE
a suposta ilegalidade na majoração da pena na terceira fase da dosimetria, não tratando, em nenhum momento, dos critérios ou fundamentos empregados para a fixação da pena-base.

Nesse caso, parece claro que o presente agravo regimental veicula evidente inovação recursal, expediente vedado pela preclusão consumativa.

Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o
AgRg no AREsp 2627526-S,
5ª Turma,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe 13/08/2024.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

Por fim, observo que consta da petição inicial pedido de assistência judiciária gratuita, ainda pendente de apreciação, em que o revisionando aduz estar desempregado, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento pessoal e de sua família. Nesse caso,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.